Tribunal: TJPA
Processo: 0022241-98.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022241-98.2019.8.14.0401

APELANTE: JANIO LUIZ PINA FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

JANIO LUIZ PINA FREITAS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do art. 157, caput do CP (ID 17046077)
.

Em suas razões, pede que seja superada a súmula 231/STJ, para que as atenuantes da confissão e da menoridade penal, já reconhecidas, possam reduzir a pena para aquém do mínimo legal (ID 17046094).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17046097).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do presente recurso (ID 17414781).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Ministério Público no uso de suas atribuições legais e constitucionais ofereceu Denúncia contra o nacional JANIO LUIZ PINA FREITAS, Brasileiro, nascido em 01/10/1998, natural de Belém-PA, filho de Josiane das Dores Nascimento e Luiz Jorge Moraes de Freitas, residente na Rua Epitácio Pessoa, n° 442, entre 25 de junho e Augusto Correa, bairro Guamá, Belém-PA, pela prática do crime tipificado no Artigo 157, do Código Penal.

Relata a Denúncia de ID Num. 53627922:

“(...) que no dia 25 de setembro de 2019, por volta de 08h40min, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, utilizando uma faca, subtraiu um celular de marca MOTOROLA G5S, de propriedade da vítima ZILDOMAR AGUIAR DE LEÃO. (...)”

São os fatos.

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da confissão e da menoridade penal reconhecidas.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023
)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2024